Tribunal: TJMT
Processo: 1004264-42.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004264-42.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.336.011-00 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO –
FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM A INDICAÇÃO DE VÍCIO OU ERRO MATERIAL A SER SANADO
–
PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.
In casu
, a síntese dos embargos reside na intenção de prequestionar a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, conforme intenção expressamente manifestada pelo Embargante, para tanto argumenta que
“a matéria envolve as disposições dos artigos 1º, inciso III e artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como as validades dos artigos 186, caput, 187, caput, e 927, caput, todos do Código Civil; artigo 4º, caput e inciso I, artigo 6º, caput, incisos III, V, XI e XII, artigo 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, e artigo 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; e em especial os artigos 223, caput, 373, caput, incisos I e II, 434, caput, 435, caput, e parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 932, inciso III, e 1.011, inciso I, e súmulas 182 e 479 do STJ; Resolução CMN nº 4.549/2017 expedida pelo BACEN; e artigos 1º, caput, e 6º, caput, e artigo 16, todos da Lei nº 10.820/2003”
.

2. Contudo o Embargante não indicou qualquer vício ou erro material no acórdão embargado, a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração.

3. Deveras a pretensão do Embargante é de prequestionar a matéria de fundo, o que não se admite em sede de embargos, sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS
em face do acórdão (id. 215430152) que
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para,

uma vez reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de empréstimo e cartão de crédito consignado,

reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Aduz o Embargante (id. 216193197) que,
“no caso em tela, vê-se que os presentes EDcl têm o intuito de prequestionar a matéria, para fins de interposição de recursos futuros, nos termos do artigo 1.025 do CPC”
.

Para tanto, argumenta que
“t
al recurso, permite o reexame do acórdão embargado para o especifico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão proferida; como no presente caso. Ante o exposto, perfeitamente admissível e cabível a oposição dos presentes embargos declaratórios, a fim de ser aclarado o r. Acórdão embargado”
.

O Embargado, devidamente intimado, deixou de apresentar suas contrarrazões aos embargos, conforme certificado nos autos (id. 217890161).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso em tela, a síntese dos embargos reside na intenção de prequestionar a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, conforme intenção expressamente manifestada pelo Embargante, para tanto argumenta que
“a matéria envolve as disposições dos artigos 1º, inciso III e artigo 5º, inciso XXXII, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como as validades dos artigos 186, caput, 187, caput, e 927, caput, todos do Código Civil; artigo 4º, caput e inciso I, artigo 6º, caput, incisos III, V, XI e XII, artigo 14, caput, artigo 39, incisos IV e V, artigo 42, caput e parágrafo único, e artigo 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; e em especial os artigos 223, caput, 373, caput, incisos I e II, 434, caput, 435, caput, e parágrafo único, 493, caput, parágrafo único, 932, inciso III, e 1.011, inciso I, e súmulas 182 e 479 do STJ; Resolução CMN nº 4.549/2017 expedida pelo BACEN; e artigos 1º, caput, e 6º, caput, e artigo 16, todos da Lei nº 10.820/2003”
.

Contudo, o Embargante não indicou qualquer vício ou erro material no acórdão embargado a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração.

Deveras a pretensão do Embargante é de prequestionar a matéria de fundo, o que não se admite em sede de embargos, sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024